Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022805-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA (AGRAVADO), ALCENOR LUIZ ZILIOTTO - CPF: 251.337.059-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022805-49.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO DA MULTA CONTRATUAL EM PATAMAR JUSTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Pretensão de obstar a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC). Melhor elucidação dos fatos que se dará com a instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022805-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO

AGRAVADO: MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto
Alcenor Luiz Ziliotto
, de decisão que na Ação de Resolução Contratual com Pedido de Anulação de Cláusula Contratual c/c Pedido liminar de Depósito da Multa Contratual em Patamar Justo, ajuizada contra
Mano Julio Armazéns Gerais Ltda.
, indeferiu o pedido liminar para obstar a negativação do seu nome perante os cartórios de títulos e documentos, bem como junto aos órgãos de proteção ao consumidor, até o julgamento do mérito da ação.

Explica que firmou contrato de compra e venda com o agravado, para entrega de 720.000 Kg de milho em grãos, da safra 2020/2020, a partir de 01/06/2020 a 30/09/2020. Complementa que restou pactuado que o agravado retiraria o produto dentro da lavoura, contudo, em razão da demora/recursa do armazém, e para que o produto não perecesse na lavoura, vendeu o milho a terceiro.

Aduz que a decisão agravada se mostra equivocada em considerar que a multa contratual por ele depositada, no valor que entende devido, está aquém da multa pactuada pelo descumprimento do pacto. Assevera que se depositasse o valor integral da multa pactuada, não precisaria ingressar com a ação de revisão contratual, na qual se pretende discutir a onerosidade da multa contratual fixada em 50%.

Sustenta, de outro turno, que na Ação de Execução que o agravado move contra ele, o Juízo deferiu o pedido de restrição do seu nome, contudo, esta decisão também se mostra equivocada, porque se trata de execução de titulo extrajudicial.

Assevera que, caso seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não conseguirá financiamento para as próximas lavouras.

Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a liminar a fim de proibir a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação.

No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de deferir a liminar postulada.

Liminar indeferida (id 65250963).

Sem contraminuta. (id 70177995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022805-49.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Resolução Contratual com Pedido de Anulação de Cláusula Contratual c/c Pedido liminar de Depósito da Multa Contratual em Patamar Justo, ajuizada por Alcenor Luiz Ziliotto contra Mano Julio Armazéns Gerais Ltda., indeferiu o pedido liminar para obstar a negativação do seu nome perante os cartórios de títulos e documentos, bem como junto aos órgãos de proteção ao consumidor, até o julgamento do mérito da ação.

Consta que as partes firmaram contrato de compra e venda n. 291, no qual o agravante se comprometeu a entregar 720.000 kg de milho comercial em grãos, da safra 2020/2020, correspondente a 12.000 sacas de 60 kg cada, pelo preço de R$ 314.400,00 (trezentos e catorze mil e quatrocentos reais), a partir de 01/06/2020 até 30/09/2020.

De acordo com o autor agravante, incumbia a empresa agravada a retirada do produto, contudo, diante da demora/recusa em fazê-lo, vendeu para terceiro para não amargar maiores prejuízos.

Pretende o agravante, em tutela de urgência, obstar que seu nome seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da demanda, na qual se discute, dentre outros pontos, a nulidade das cláusulas contratuais que impõem a multa pelo inadimplemento (mora) e multa penal no percentual de 50%.

Para tanto, depositou judicialmente o valor da multa no percentual de 10%, que entende ser devido, correspondente a 31.440,00 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta reais).

O Juízo, ao indeferir a tutela postulada, consignou que:

“No caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda de milho em grãos (ID n.º 39564786), produto o qual, segundo o próprio autor em sua inicial, foi vendido a terceiro e não entregue ao requerido.

Dessa forma, inviável a determinação de que a empresa requerida se abstenha de protestar o título ou incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, diante do confessado inadimplemento do autor.

Ainda, embora o autor sustente que o requerido se recusou a receber o produto, a princípio, tal questão não restou satisfatoriamente demonstrada, exigindo assim, dilação probatória para elucidação da verdade real dos fatos sub judice, que se dará no decorrer do processo.

Ademais, o depósito judicial da multa realizado pelo autor, em valor que entende justo (10% do valor do contrato, conforme item 2 dos pedidos da petição inicial e depósito de ID n.º 39615337), não possui o condão de ilidir a mora, visto estar aquém do valor fixado contratualmente (10% do valor atual do milho – cláusula 6.1 do contrato de ID n.º 39564786), o qual já é objeto de execução no processo n.º 1005191- 90.2020.8.11.0045, em trâmite também perante este juízo.”

A questão a ser examinada deve ficar adstrita ao preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

No caso em exame, nota-se que o contrato firmado em 27/01/2020, tem por objeto a compra e venda de milho em grãos, com preço pré-fixado em R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos), a saca de 60 kg do produto, o que perfez o montante de R$ 314.400,00 (trezentos e catorze mil e quatrocentos reais).

Para o caso de inadimplemento, vale dizer, de não entrega do produto ou de entrega parcial, consta cláusula penal compensatória de 50% do valor do débito.

Na hipótese, não há controvérsia de que o agravante, então vendedor do produto, não entregou os grãos a compradora, ora agravada. Aliás, o próprio agravante afirma que vendeu o produto à terceiro.

Ocorre que as provas iniciais não tem a força necessária para concluir, desde já, que o descumprimento da obrigação se deu pela agravada, que teria se recusado em retirar o produto.

O único fato certo, até o momento, é de que o agravante vendeu o produto objeto de compra à terceiro.

Assim, neste momento processual, não se justifica a concessão da medida pretendida, para obstar a negativação do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, porque não se visualiza a existência da prova inequívoca que convença da verossimilhança do alegado pelo agravante.

De notar-se, em verdade, que se faz necessária melhor elucidação dos fatos arguidos, o que se dará após a instauração do contraditório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021